Tribunal: TJSP
Processo: 2145092-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo Interno – insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferida gratuidade de justiça, bem como rejeitada impugnação à penhora - interposição ao depois de escoado o prazo de 15(quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade - tempestividade - monocrática preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2145092-77.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Limeira, em que é agravante
NILVAN MOREIRA SANTIAGO ME (SANTIAGO VEÍCULOS), é agravado
HAMILTON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145092-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9947 JMV
2
Voto n. 9947 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno n. 2145092-77.2020.8.26.0000/50001
Origem: 3a Vara Cível de Limeira
Agravante: Massaro Veículos - ME
Agravado: Hamilton dos Santos
Juiz de Direito: Mário Sergio Menezes
Agravo Interno
insurgência contra r. “decisum” que
trouxe indeferida gratuidade de justiça, bem como rejeitada
impugnação à penhora - interposição ao depois de escoado o
prazo de 15(quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do
Código de Processo Civil - ausência de pressuposto
extrínseco
de
admissibilidade
-
tempestividade
-
monocrática preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Massaro
Veículos - ME em recurso de agravo interno tirado de decisão
monocrática
negativa
de
seguimento
do
agravo
de
instrumento extraído do cumprimento de sentença que lhe
move Hamilton dos Santos; sustenta contar direito ao duplo
grau de jurisdição, pugnando pelo conhecimento do recurso
de agravo de instrumento.
Agravo tempestivo e dispensado de preparo,
em relevo minha não retratação, o que a implicar em pronta
remessa do inconformismo à mesa.
É, em síntese, o necessário.
Consigna-se, em viabilização de dinamismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145092-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9947 JMV
3
o teor da decisão agravada:
“O recurso não comporta conhecimento; assim
porque
desprovido
de
pressuposto
extrínseco
de
admissibilidade
tempestividade; a decisão copiada em fl. 37 restou disponibilizada no Diário
de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2020, como se infere da certidão em
folha 38; o recurso, no entanto, acabou aparelhado apenas em 25 de junho
de 2020, é dizer, ao depois de transcorrido o lapso de 15(quinze) dias previsto
no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil1, observada sua
contagem em dias úteis, ex vi do disposto no artigo 219, “caput”, do Código
de Processo Civil2, com a sua suspensão por força da pandemia do
Coronavírus (Provimentos CSM n. 2545/2020 e Resolução no 314 de
20.04.2020 do CNJ) até 04.05.2020.” (fls. 46/47)
E não há razão, “data venia”, para alteração
qualquer; a agravante se volta contra a r. decisão copiada em
folha 37, disponibilizada no D.J.E. em 31.03.2020, consoante
certidão em folha 38; o recurso, no entanto, acabou
interposto em 25.06.2020, de modo que intempestivo,
observada a contagem do prazo em dias úteis, ao lado de sua
suspensão por força da pandemia do Covid-19.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença da negativa de
seguimento ao agravo de instrumento aparelhado.
TERCIO PIRES
Relator